Tribunal: TJPA
Processo: 0000470-71.2011.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000470-71.2011.8.14.0069

APELANTE: JOAO ROCHA BRAGA

APELADO: DEUSLIRIO CARDOSO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2.

O julgamento resolveu a questão posta interpretando as cláusulas contratuais, bem como as provas colhidas durante a instrução processual
.

3.
Se o embargante entende que a interpretação dos julgadores partiu de premissas equivocadas na valoração das provas constantes no processo, por certo, não são os Embargos de Declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

4.

A manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não é necessária quando o julgador tem motivação suficiente para proferir a decisão. Apenas as questões capazes de infirmar a decisão recorrida devem ser enfrentadas. É o que se depreende do artigo 489, §1º, IV, do CPC

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

JOÃO ROCHA BRAGA
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE PACAJÁ. REJEITADA. COMPETÊNCIA DE VARA AGRÁRIA EM LITÍGIOS COLETIVOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DE BEZERROS E VACAS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. CLÁUSULA QUE ESTIPULA OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM A RETIRADA DOS ANIMAIS PELO APELADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.

CABE AO RÉU PROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É pressuposto da competência da Vara Agrária o litígio coletivo pela posse e propriedade da terra em área rural. Podendo as ações individuais ter essa competência estabelecida desde que haja interesse público, conforme os requisitos expressados na sobredita resolução. Resolução n.º 18/2005 TJ/PA.

2. O presente processo trata de interesse eminentemente individual, na medida em que diz respeito a desacordo entre duas pessoas que firmaram um negócio jurídico que, em nenhuma hipótese, extrapola os seus próprios interesses.

3. Pelo princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), deve ser observado o que estipula condição contratual, ou seja, cabe ao apelado arcar com a retirada das seis vacas da fazenda, por consequência óbvia, não se pode atribuir essa responsabilidade ao apelante.

4. Depoimentos contraditórios das testemunhas elidem o ônus que o réu possui de provar fato extintivo do direito do autor.

5. Não existe litigância de má-fé se parte dos pedidos do autor foram reconhecidos.

6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão “efetivamente merece reparos porque sustenta-se em premissa equivocada quando da valoração do depoimento da oitiva testemunhal do Embargante, uma vez que se sustentou em uma eventual dúvida quanto ao local da entrega dos bezerros, desconsiderando que eles foram efetivamente entregues ao Embargado”; afirma que “premissa equivocada pressupõe erro material ou desconsideração de um fato que se, considerado, teria alterado o resultado do julgamento, ou seja, verdadeira omissão, que quando suprida induz obrigatoriamente à alteração do julgado”.

Defende que “não há contradições entre os depoimentos das testemunhas, mas uma interpretação equivocada dos mesmos, tanto em sede de sentença, quanto do julgamento do recurso de apelação” e passa a fazer considerações sobre a interpretação que dá ao depoimento das testemunhas ouvidas no caso; alega também que o acórdão não se pronunciou quanto ao prequestionamento dos preceitos constitucionais e infraconstitucionais suscitados no Recurso de Apelação interposto pelo Embargante ao pleitear a reforma da decisum”.

Requer que seja sanada “a omissão na medida em que o v. acórdão se sustentou em uma eventual dúvida quanto ao local da entrega dos bezerros, desconsiderando que eles foram efetivamente entregues ao Embargado e corrija a premissa equivocada existente; e que seja sanada “a omissão no sentido de prequestionar os seguintes dispositivos: artigo 167, §1º, da Constituição do Estado do Pará; artigo 3º, alínea “a” da Lei Complementar nº 14, de 17.11.1993; artigo 96, §1º, da Leinº 4.504/1964 (Estatuto da Terra); artigo 4º do Decreto nº 59.566/1966; artigo 371 do Código de Processo Civil; artigos 884 e 940 ambos do Código Civil e artigos79, 80, 81 e 373 ambos do Código de Processo Civil elencados no Recurso de Apelação interposto pelo Embargante”.

Contrarrazões do embargado (ID 3277398).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

O julgamento resolveu a questão posta interpretando as cláusulas contratuais, bem como as provas colhidas durante a instrução processual.

Se o embargante entende que a interpretação dos julgadores partiu de premissas equivocadas na valoração das provas constantes no processo, por certo, não são os embargos de declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

A simples leitura dos pedidos efetuados nos aclaratórios levam a conclusão de que o embargante tenta reabrir o julgamento da causa, já que ao afirmar que o “acórdão se sustentou em uma eventual dúvida quanto ao local da entrega dos bezerros” fica claro a pretensão de revisitar provas que foram valoradas de acordo com o livre convencimento motivado dos magistrados.

Por fim, a manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não é necessária quando o julgador tem motivação suficiente para proferir a decisão. Apenas as questões capazes de infirmar a decisão recorrida devem ser enfrentadas. É o que se depreende do artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Assim, considerando que o inconformismo com a decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021